Tribunal: TJSP
Processo: 1015086-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS - Conta de investimento - Alegação de prática de ato ilícito, com apropriação de quantias investidas - Ação de indenização por danos materiais - Sentença de procedência em relação a dois réus e de improcedência em relação aos demais - Apelo dos réus condenados - Preliminar de nulidade da sentença - Rejeição - Alegação de fato impeditivo/extintivo (troca de cheques por dinheiro)

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS - Conta de investimento - Alegação de prática de ato ilícito, com apropriação de quantias investidas - Ação de indenização por danos materiais - Sentença de procedência em relação a dois réus e de improcedência em relação aos demais - Apelo dos réus condenados - Preliminar de nulidade da sentença - Rejeição - Alegação de fato impeditivo/extintivo (troca de cheques por dinheiro) do direito do autor - Fato não comprovado - Regra de julgamento - Condenação acertada - Atualização monetária - Termo inicial - Data da emissão estampada nas cártulas - Apelação desprovida